Tribunal: TJDFT
Processo: 0743768-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743768-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ABNERES PEREIRA DE FARIA, MARIA HILARIO RIBEIRO AGRAVADO: RUTH MARIA TEIXEIRA GUERREIRO CACAIS D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 57837361. A tutela buscada pela agravada deve ser buscada em primeira instância, pois foge aos limites do recurso de agravo de instrumento e ofende o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, razão pela qual não pode ser conhecida por este relator. Aguarde-se o término da sessão de julgamento. Após, voltem-me para assinatura do acórdão e prosseguimento do feito. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador